Tribunal: TJMT
Processo: 1034060-07.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034060-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCINDA CAMARGO DA SILVA - CPF: 274.854.471-49 (APELANTE), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela
julgada improcedente
, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante
aduz que é necessária a produção de prova pericial, pois a assinatura constante no contrato juntado pelo apelado é diferente da sua.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante argumenta na inicial da Ação que foram efetuados descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado que não reconhece.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Na contestação o apelado anexou o Contrato devidamente assinado pela apelante, bem como seus documentos pessoais ecomprovante de transferência dos valores convencionados.

Neste caso, a rubrica constante no contrato juntado pelo réu é visivelmente similar à constante no RG da autora.

Além disso, o desconto iniciou em janeiro de 2018, mas a autora só ingressou em juízo em 2022 e não demonstrou que antes disso tenha adotado qualquer outra providência para resolver a questão.

Desse modo, uma vez que os elementos dos autos atestam a regularidade da contratação e são suficientes para desconstituir os argumentos da autora (art. 373, II, do CPC), não há ato ilícito para autorizar a indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002508-44.2022.8.11.0002, julgamento em: 07-06-2024)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024